Tribunal: TJBA
Processo: 8060118-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060118-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: J. V. D. J. A. D. e outros

Advogado(s)
:
MARIANA CERSOSIMO NUNES, RENATA PRUD HOMME DORIA VIDAL

05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR (MÉTODO TAAC) PARA MENOR AUTISTA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA NA ORIGEM.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Evidenciado, em uma análise mais acurada, o descumprimento reiterado de ordem judicial pela operadora de saúde, consubstanciado na indicação de rede credenciada técnica e estruturalmente inapta para a realização do tratamento específico prescrito ao beneficiário, configura-se o inadimplemento material da obrigação de fazer.

2. No que tange às
astreintes
, consolidadas no patamar de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), embora legítima a sua incidência face à recalcitrância que perdurou por mais de duzentos dias, admite-se a sua revisão, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, para adequá-las aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, sem, contudo, esvaziar o caráter coercitivo e pedagógico da medida.

3. Nesse contexto, acolhendo-se parcialmente o parecer da Procuradoria de Justiça, impõe-se a redução do montante consolidado para R$200.000,00 (duzentos mil reais), valor que se mostra suficiente e proporcional para sancionar a desídia da agravante e preservar a autoridade da decisão judicial.

4. Por consequência, resta prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão interlocutória, ante a perda superveniente do objeto decorrente do julgamento do mérito do recurso principal.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO e, por conseguinte, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

05